Tribunal: TJSP
Processo: 1112073-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Despejo cumulado com cobrança. Locação não residencial de três imóveis pelo mesmo contrato. Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, em relação a um dos imóveis e procedente em relação aos demais. Sentença confirmada por acórdão prolatado por esta C. Câmara, que conheceu em parte do recurso de apelação interposto pelos réus, ao qual negou provimento. Decisão parcialmente cassada

Ementa:
Apelação. Despejo cumulado com cobrança. Locação não residencial de três imóveis pelo mesmo contrato. Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, em relação a um dos imóveis e procedente em relação aos demais. Sentença confirmada por acórdão prolatado por esta C. Câmara, que conheceu em parte do recurso de apelação interposto pelos réus, ao qual negou provimento. Decisão parcialmente cassada para determinar o conhecimento da integralidade do recurso. Retorno dos autos do E. STJ para reapreciação do apelo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Legitimidade passiva do corréu Nelson, que figurou como fiador no contrato firmado. Fiador que deixou o quadro societário da empresa locatária. Irrelevância. Precedentes. Pedido de despejo por denúncia vazia em relação a imóvel situado à Rua Abolição não acolhido na origem, tendo em vista a ausência de notificação prévia. Pretensão autoral de despejo por falta de pagamento em relação aos imóveis situados à Rua Major Diogo. Parte ré que não se livrou do ônus de comprovar a quitação de todo o débito. Parcelamento de IPTU, após o ajuizamento da demanda, que não elide os efeitos da mora. Ademais, ausência de prova quanto ao efetivo pagamento de todas as prestações assumidas perante a municipalidade. Pagamentos parciais incapazes de alterar o acolhimento do pedido. Valor da dívida que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, por meio de simples cálculo aritmético, com a devida dedução das importâncias comprovadamente pagas. Locatário que pretende compensar valor do débito com benfeitorias realizadas nos imóveis locados. Impossibilidade, ante a ausência de reconvenção. Disposição contratual, ademais, que retira a possibilidade de retenção ou indenização por benfeitorias. Validade. Súmula 335 do STJ. Litigância de má-fé não configurada. Recurso improvido.